Tribunal: TJDFT
Processo: 0745751-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URGÊNCIA. ESCLEROSE MÚLTIPLA. OCRELIZUMABE. AUSÊNCIA PADRONIZAÇÃO. REGISTRO NA ANVISA.
1. O fato de o medicamento não ser padronizado pelo SUS não é motivo para que o não fornecimento ao paciente.
2. Trata-se de medicação utilizada para tratamento da esclerose múltipla, com registro na ANVISA e a escolha do tratamento cabe ao médico especializado. Devidamente comprovada a incapacidade financeira da paciente o fármaco deve ser fornecido.
3. Recurso conhecido e provido.